Tribunal: TJDFT
Processo: 0732994-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732994-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALVES E RODRIGUES SERVICOS DE BOMBAS E VIBRADORES LTDA - EPP E OUTROS, CARLOS AUGUSTO RODRIGUES SANTOS, MARCELO RODRIGUES SANTOS, PATRICIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra ALVES E RODRIGUES SERVICOS DE BOMBAS E VIBRADORES LTDA - EPP e OUTROS, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão agravada: “Não merece acolhida o pedido de pesquisas no sistema SNIPER quando todas as demais pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUR e RENAJUD - como se dá na espécie - já foram realizadas pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo e restaram infrutíferas, e o processo arquivado por ausência de bens penhoráveis (ID 238216049). E mais, o exequente fez pedido genérico de pesquisa no sistema SNIPER, baseando-se exclusivamente na alegação de inexistência de bens, sem prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a modificação da situação patrimonial da parte executada. Neste contexto, é de se concluir que a pesquisa pretendida pelo SNIPER restará inócua, sem nenhum efeito prático para a satisfação do crédito, constituindo pois diligência inútil ou meramente protelatória, que deve ser rechaçada pelo juiz, como determina o artigo 370, parágrafo único, do CPC. ( ). Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa de bens, com o uso da ferramenta SNIPER (ID 241733070). Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 238216049” – ID 74944045; grifei. A parte agravante alega, em síntese, que “se trata de medida que atende de forma satisfatória aos ditames legais que informam o processo executivo para a satisfação da dívida, prescindindo do esgotamento das diligências pelo Agravante. E ao deixar de conceder tal medida, o MM. Juiz está privando o Agravante da possibilidade de reaver o seu crédito”. E pede: “Seja recebido o presente agravo, atribuindo -lhe efeito suspensivo, e dando -lhe ao final total provimento, a fim que seja deferido (sic) a utilização do Sistema SNIPER”. Preparo recolhido (ID 75246849). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido liminar, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 6/6/2025, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 238216049 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (6/6/2025 - ID 238216049 dos autos de origem), que, por sua vez, facultou o desarquivamento nos termos do §3o do art. 921, CPC, ou seja, desarquivamento “para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. E a parte credora, ora agravante, não indicou bens a serem penhorados, nem apresentou qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor; limitou-se a requerer, de forma genérica, a realização de diligência pelo Juízo. Ocorre que pedido genérico de pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo e expedição de ofícios não configura localização de bens e não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1 No caso dos autos, como salientou o magistrado na decisão recorrida, a recorrente ‘não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor’, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1914701, 0726972-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.). 3. ‘( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas’ (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 2012248, 0704755-83.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MERO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de renovação de pesquisas em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de comprovação de mudança na situação patrimonial da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desarquivamento dos autos para realização de novas diligências destinadas à localização de bens da parte executada, sem a apresentação de indícios de modificação da situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Uma vez arquivados provisoriamente os autos de cumprimento de sentença, após a suspensão do feito decorrente da não localização de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), o desarquivamento pressupõe a apresentação de elementos que indiquem indícios de modificação da situação econômica da parte devedora. 4. A mera intenção de realizar diligências não é suficiente para deferir o desarquivamento dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘A mera intenção do credor/exequente de realizar diligências para localizar bens do devedor/executado não autoriza o pretendido desarquivamento dos autos, que somente será possível em atendendo a parte credora ao ônus processual de apresentar mínimos indícios de que modificação houve na situação econômica da parte devedora.’ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07262734220198070000, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.02.2020” (Acórdão 1987996, 0752985-93.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE BENS. 1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são mecanismos aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução. 2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 3. Após o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados provisoriamente, conforme inteligência do art. 921, §2o do CPC, somente voltando ao curso se indicado, pelo credor exequente, bens do executado aptos a responder pelo débito. 4. No caso, verificada a suspensão e posterior arquivamento dos autos da execução, cabia ao agravante indicar bens do devedor para requerer a reabertura do processo executivo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1976815, 0743825-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Contexto: Agravo de instrumento interposto por Apex Engenharia Comércio e Indústria LTDA, requerendo a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar bens imóveis do devedor, após tentativas infrutíferas realizadas em sistemas judiciais informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER). 2. Decisão Recorrida: O juízo indeferiu o pedido, fundamentando a ausência de indícios de alteração da situação patrimonial do devedor, além de considerar inócua a medida devido ao esgotamento de diligências similares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em avaliar a viabilidade de deferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar bens passíveis de penhora, em observância aos princípios da cooperação e efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para satisfação do crédito exequendo, o credor deve demonstrar elementos concretos indicando a existência de bens patrimoniais não detectados nas diligências anteriores, conforme o art. 921, §3o, do CPC. 5. No caso dos autos, as tentativas de localização de bens patrimoniais já realizadas em sistemas judiciais especializados resultaram inócuas. Não houve apresentação de novos indícios que justificassem a adoção de medidas adicionais por meio de expedição de ofícios genéricos. 6. A efetivação de pesquisas pelo Judiciário deve ser complementar e subsidiária, cabendo ao credor o ônus de fornecer informações que apontem para a viabilidade da medida pleiteada, em respeito ao princípio da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O deferimento de diligências patrimoniais complementares, como a expedição de ofício à SEFAZ/DF, exige a demonstração de indícios concretos de alteração da situação patrimonial do devedor, especialmente quando os autos do processo se encontram arquivados.’ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694907, Processo no 07010557020238070000, Rel. Ana Cantarino, julgado em 27/04/2023” (Acórdão 1969409, 0732471-22.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 23/02/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 923, III, CPC). INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. BACENJUD. MENOS DE UMA ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD INFOJUD e outros, cuida de mecanismos de auxílio ao credor a fim de identificar bens do devedor que sejam aptos a fazer frente ao crédito reclamado no cumprimento de sentença. 2. Por expressa previsão legal, plasmada no art. 921, III, do CPC, não encontrados bens do devedor o processo de execução/cumprimento de sentença será suspenso pelo período de um ano. 3. Após deflagrado e prazo de suspensão, os autos serão arquivados provisoriamente, conforme preceitua o art. 921, §2o, do CPC, e o curso da demanda só voltará a se reestabelecer quando o credor apresentar bens do devedor que estejam habilitados a adimplir, parcial ou totalmente, o débito. 4. Ademais, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD, se deu aos 19 de novembro de 2023 (id 176193186 – processo de referência), oportunidade em que não foi localizado bens passíveis de constrição pelo exequente. 5. Portanto, daí para este tempo, o autor não se desincumbiu do ônus, ou seja, não demonstrou, minimamente, qualquer alteração na capacidade econômica do devedor a justificar o desarquivamento do feito e, por consequência, a utilidade ou necessidade de novas consultas aos sistemas conveniados do TJDFT(art. 921, § 3o, CPC). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO, mas DESPROVIDO” (Acórdão 1957466, 0744800-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. Na hipótese, os autos da execução foram remetidos ao arquivo provisório em decorrência da inércia do exequente em pleitear medidas constritivas de bens do executado. 2. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. ( ). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1811402, 07444891220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente para tanto o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Além disto, as diligências pelo Juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto o juiz não deve substituir as partes em seus deveres, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) Assim, a realização de pesquisas pelo Juízo somente deve ser deferida quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade até porque não se pode ignorar a existência de numerosos processos em curso no Juízo de origem, de modo que o deferimento de pesquisas de bens deve considerar a possibilidade de resultado útil. No entanto e como se viu, não há evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance, diligenciado para localização de bens da parte devedora nos bancos de dados acessíveis ao público por meio de cartório extrajudicial respectivo ou outras medidas de busca de bens da parte devedora. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora